Tribunal: TJMT
Processo: 1009526-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009526-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELIA ELIGIA BRAGA - CPF: 219.967.172-00 (ADVOGADO), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (REU), ANA KELLY MARTINS AGUIAR - CPF: 071.574.211-60 (PACIENTE), EDIVALDO KIHARA ANTEVERE - CPF: 925.777.682-49 (ADVOGADO), ANA KELLY MARTINS AGUIAR - CPF: 071.574.211-60 (PACIENTE), EDIVALDO KIHARA ANTEVERE - CPF: 925.777.682-49 (IMPETRANTE), EDIVALDO KIHARA ANTEVERE - CPF: 925.777.682-49 (ADVOGADO), CELIA ELIGIA BRAGA - CPF: 219.967.172-00 (IMPETRANTE), CELIA ELIGIA BRAGA - CPF: 219.967.172-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DANIEL JOSE DA SILVA - CPF: 059.332.741-19 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO AUGUSTO RANGEL - CPF: 052.798.091-95 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.969.921-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZA MARJANE SARATE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009526-93.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EDIVALDO KIHARA ANTEVERE, CELIA ELIGIA BRAGA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DA PACIENTE – COMPANHEIRO QUE, NA DELEGACIA, EXIMIU SUA PARTICIPAÇÃO E SEU CONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DA DROGA – DILIGÊNCIA POLICIAL QUE NÃO DECORREU DE DENÚNCIAS NOTICIANDO QUE NO ENDEREÇO FUNCIONAVA UMA BOCA DE FUMO, TAMPOUCO DE ALGUMA INFORMAÇÃO QUE ENVOLVESSE A NOME DA PACIENTE – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS – PACIENTE PRIMÁRIA, COM 19 ANOS E ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública ou a preservação da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009526-93.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EDIVALDO KIHARA ANTEVERE, CELIA ELIGIA BRAGA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANA KELLY MARTINS AGUIAR, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Código 377586), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3)
“não há qualquer evidência de que solta a ora paciente possa praticar qualquer ato delituoso, uma vez que não há antecedentes criminais”
; 4) a paciente, além de ser primária, tem residência fixa e ocupação lícita; 5)
“ausentes os requisitos para uma prisão cautelar, inconstitucional a prisão sem o trânsito em julgado da decisão”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi deferido para substituir a prisão da paciente por medidas cautelares.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009526-93.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
9.4.2020
, a paciente e mais quatro indivíduos foram presos em flagrante em razão de os agentes policiais encontrarem, em dois endereços distintos, o total aproximado de 1.800 kg (um quilo e oitocentos gramas) de substância análoga à maconha.

Anote-se que a quantidade de substância apreendida em cada endereço não foi individualizada.

Na delegacia, o policial militar responsável pela diligência – Filipe André Lessa Pires – noticiou que:

“(...) após a notícia do homicídio do sr. Hener Lucas Pinheiro Marques dos Santos no Bairro Vila América na data de 8.4.2020; recebeu a informação que a motivação para esse crime foi devida a vítima estar comercializando entorpecente em desacordo com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”; que então recebemos a informação que a vítima Henefer havia adquirido entorpecente na data do fato em uma residência localizada na rua projetada R no Bairro JD Califórnia; diante da informação (...), após constatar que o endereço repassado se tratava de um ponto de comercialização de droga, sendo que em frente à residência encontrava-se o sr. Weslen de Sá Caldeira de Oliveira que, ao avistar a viatura, tentou evadir para dentro da casa, dispensando uma porção de substância análoga à maconha,
diante da situação flagrancial, amparada pelas fundadas razões, fora realizada busca domiciliar, onde fora encontrado 1 (um) tablete e 2 (dois) duas porções médias de substância análoga maconha e 1 (uma) balança de precisão; na residência também encontrava-se também a sra Ana Kelly, esposa do sr. Tiago, quem acompanhou toda a busca, sendo que o suspeito Tiago disse ser o proprietário de todo o entorpecente e que juntamente com sua esposa iriam comercializá-lo, e, em entrevista com os policiais, confirmou que momentos antes havia vendido uma quantia de entorpecente ao Henefer, vítima do homicídio
,
o suspeito ainda informou que havia adquirido o entorpecente com o sr. Weslen, vulgo Farma,
no Bairro JD Imperial, rua dos Eucaliptos; em posse das informações, a agência local de inteligência deslocou ao local informado pelo sr. Tiago com a finalidade de produzir conhecimento, e constatou se tratar de um lugar conhecido pela comercialização de droga e que ali residia o sr. Wellen de Sá Caldeira de Oliveira, vulgo Farma, o qual já possuía passagens criminais por posse/porte de arma de fogo e tráfico de entorpecente anteriormente; a guarnição oficial de dia se fez presente ao local e se deparou com o sr. Weleln, que autorizou a entrada da guarnição à sua residência, onde encontravam-se também o sr. Daniel e a sra Raíza, e durante a busca domiciliar foram localizados vários invólucros de substância análoga à maconha e 1 balança de precisão no quarto do sr. Weslen e no quarto do sr. Daniel e Raíza foram localizados mais outros invólucros de substância análoga à maconha, contabilizando 84 no total, pelos quais o sr Weslen se declarou proprietário, e relatou que iriam comercializa-los (...).”

Na delegacia, a paciente reservou-se ao direito de permanecer silente.

Por sua vez, o investigado Tiago Augusto Rangel, assumiu que guardava a substância encontrada em sua residência, eximindo, entretanto, a participação e conhecimento da sua companheira, a ora paciente,
in verbis
:

“(...) recebeu uma encomenda de maconha (4 peças e meia); que pegou a droga no estacionamento de uma recapadora e estava guardada dentro de uma mochila; que não sabe de quem era a droga, apenas recebeu uma ligação; que seu serviço foi apenas guardar a droga para entregar para outra pessoa que iria buscar esta semana; que ontem um rapaz ligou e mandou ele entregar uma peça e mais um pedaço para um rapaz que iria em um carro rebaixado; que o interrogado viu o carro na rua e foi lá para entregar a droga; que apenas fez o serviço de entregar para ganhar R$ 300,00 reais; não sabia que o rapaz para qual entregou a droga foi morto; que não o conhecia; que sua mulher não tem nada haver com a droga; que ela não sabia que a droga estava escondida em sua casa; que parte da droga que estava na mochila deixou na casa do FARMA, no Jardim Imperial; que depois iria busca-la para fazer a entrega para quem fosse pegar a droga (...).”

No dia
10.4.2020
, o magistrado singular justificou a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de RAIZA MARJANE SARATE SANTANA, ANA KELLY MARTINS AGUIAR, WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA, TIAGO AUGUSTO RANGEL e DANIEL JOSÉ DA SILVA, realizada pela Polícia Militar no dia 09 de abril de 2020, ocorrida na residência localizada na Rua Projetada “R”, Jardim Califórnia, Sinop-MT, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Conforme o narrado, após notícia do homicídio de Henefer Lucas Pinheiro Marques dos Santos, ocorrido no dia 08.04.2020 por volta das 21h no Bairro Vila América, a Polícia Militar recebeu informação de que o crime teria sido motivado pelo tráfico de drogas realizado pela vítima em desacordo com determinações da organização criminosa “Comando Vermelho”. Os policiais foram informados, ainda, que a vítima teria adquirido os entorpecentes em uma residência localizada na Rua Projetada “R”, Jardim Califórnia. Em diligências no local indicado, os policiais avistaram o conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA dispensando uma porção de entorpecente e evadindo-se para o interior da residência. Diante disso, em busca domiciliar, os policiais localizaram um tablete e duas porções de substâncias entorpecentes análogas à “maconha” e uma balança de precisão.

Na residência encontravam-se ainda, os conduzidos ANA KELLY MARTINS AGUIAR e TIAGO AUGUSTO RANGEL, o qual informou ser proprietário de todo entorpecente e que iria comercializá-los juntamente com sua esposa Ana Kelly. Relatou ainda, que momentos antes havia vendido entorpecentes à vítima de homicídio Henefer. Relatou por fim, ter adquirido os entorpecentes com WESLEN, vulgo “Farma”, na Rua dos Eucaliptos, Bairro Jardim Imperial.

Nesse segundo local, os policiais constataram residir o conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA. Em buscas na residência, os policiais localizaram os conduzidos DANIEL JOSE DA SILVA e RAIZA MARJANE SARATE SANTANA, além de vários invólucros de substância análoga à “maconha” e uma balança de precisão no quarto de WESLEN. Na sequência, encontraram no quarto de DANIEL e RAIZA outros invólucros da mesma substância entorpecente, totalizando 84, havendo WESLEN aduzido lhe pertencerem, e que pretendia juntamente com DANIEL e RAIZA comercializa-los nesta urbe.

(...)

O auto contém razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação aos conduzidos, pois o laudo preliminar de constatação indica que as substâncias encontradas contêm cannabis sativa L., popularmente conhecida por “maconha”, a qual se caracteriza como droga, nos termos do art. 66 da Lei n. 11.343/06 e da Portaria SVS/MS n. 344/98.

(...) A par disso, tem-se que o tráfico de drogas é delito equiparado a hediondo, gerador de uma infinidade de outros delitos, constituindo-se assim na principal causa da criminalidade urbana que atualmente assola quase que todas as cidades brasileiras.
O caso em crivo é exemplo concreto dessa vinculação, pois os Policiais Militares chegaram até os conduzidos no curso de diligências iniciadas após homicídio de suposto usuário ou traficante de droga.

Insta consignar a considerável quantidade de droga apreendida – 1.832,5g – que possui alta potencialidade lesiva à saúde pública, bem como à incolumidade pública, se considerado o conjunto de crimes decorrentes do tráfico de drogas, como acima exposto
.

(...)
a prática criminosa não se restringe ao preparo da droga para venda, havendo possibilidade de existência de fornecedores e/ou intermediários, possivelmente atuando em forma de organização criminosa, da qual integrantes os conduzidos.

Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça, que o conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA responde ação penal na Quarta Vara Criminal desta Comarca (Processo n. 4405-90.2019.8.11.0015), pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, artigo 33, caput, por duas vezes, artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, artigo 14 da Lei no 10.826/2003 e no artigo 16, caput, por duas vezes, da Lei no 10.826/2003, na qual fora concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.

Nesse contexto, em razão das concretas evidências do reiterado envolvimento do conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA com a mercancia ilícita de drogas,
bem como da associação dos demais conduzidos para a mesma finalidade, devem ser afastados de pronto do convívio social, em nome da garantia da ordem pública, pois, ao se dedicarem ao tráfico de drogas, estão a impulsionar, como se sabe, a prática de uma infinidade de outros delitos
.

(...) Em arremate, verifica-se que a prisão preventiva é medida autorizada na hipótese (CPP, art. 313, I), ao mesmo tempo em que os delitos imputados e as condições pessoais dos conduzidos são aptos a proporcionar a aplicação de pena em regime fechado de cumprimento, diante do que se conclui que a prisão, além de necessária, é medida razoável, não sendo possível a preservação do interesse social por meio de medidas cautelares menos invasivas.

As medidas cautelares diversas da prisão, ressalto, não se apresentam suficientes para fazer cessar as supostas práticas delitivas, na medida em que a traficância estaria sendo praticada no local de moradia dos conduzidos
. Evidência concreta disso é que o conduzido WESLEN foi recentemente beneficiado com medidas dessa natureza, as quais, ao que indicam as evidências colhidas nesta oportunidade, não foram suficientes para impedir a reiteração delitiva.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do CPP, converto as prisões em flagrante de ANA KELLY MARTINS AGUIAR, TIAGO AUGUSTO RANGEL, RAIZA MARJANE SARATE SANTANA, DANIEL JOSE DA SILVA e WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA, em prisões preventivas.”

Em
22.4.2020
, o magistrado indeferiu o pedido de revogação da custódia, nestes termos:

“Sem embargo da eloquência da defesa,
a decisão de conversão da prisão preventiva está devidamente motivada e fundamentada em dados concretos extraídos do auto de prisão em flagrante delito, visando resguardar a ordem pública e impedir o tráfico de drogas nas residências dos facciosos
.

Ademais, como bem apontado pelo juiz plantonista, não consta nenhum predicado favorável aos indiciados, ao invés, dessume-se dos depoimentos dos policiais e das apreensões de drogas e objetos ilícitos homiziados nas residências qual era a ocupação dos imputados.

Nessa linha de raciocínio, comungando com o entendimento do Ministério Púlico, mantenho incólume a decisão proferida em 10.4.2020, pelo juiz Jacob Sauer, por seus próprios motivos e fundamentos.”

Evidentemente que a negativa de autoria demanda dilação probatória e não comporta conhecimento na via do
habeas corpus
.

Todavia, da detida análise das decisões acima transcritas, verifica-se que, conquanto estejam presentes nos autos elementos que demonstrem a materialidade e indícios de autoria, observa-se que a gravidade do crime, a dedicação ao tráfico de drogas e a associação com os
“demais conduzidos para a mesma finalidade”
foram as fundamentações engendradas
para justificar a prisão preventiva da paciente ANA KELLY
para a garantia da ordem pública, sem, entretanto, indicação de quaisquer dados concretos capazes de consubstanciá-las.

Inobstante a localização de droga na residência da paciente (quantidade não discriminada), não houve na decisão constritiva qualquer individualização da sua conduta que pudesse indicar ter ela se associado – com os demais detidos, de forma frequente, com divisão de tarefas e funções definidas – para o cometimento reiterado do tráfico de drogas, a elidir a motivação judicial de que a prisão seria necessária porque ela supostamente integra associação criminosa e se dedica à traficância.

Repita-se: conquanto tenha sido localizado entorpecente na residência da paciente, este fato, isoladamente, não evidencia a sua dedicação à prática de atividades criminosas, ou que reiteradamente cometa infrações penais.

De mais a mais,
além de a paciente ser primária e não possuir qualquer registro criminal
, o seu companheiro Tiago eximiu, em tese, o seu conhecimento sobre a existência da droga na residência do casal e a diligência policial não decorreu de denúncias noticiando que no endereço funcionava uma boca de fumo, tampouco de alguma informação que envolvesse a nome da paciente, o que afasta a fundamentação do magistrado de que a custódia dela seria imprescindível para “
fazer cessar as supostas práticas delitivas, na medida em que a traficância estaria sendo praticada no local de (sua) moradia”
.

Assim, identifico que, no presente caso, a motivação representa mera presunção em desfavor da paciente ANA KELLY, ou seja, não demonstrou cabalmente o risco concreto de reiteração delitiva e a sua periculosidade.

Estas circunstâncias, somadas às condições pessoais favoráveis da paciente – primariedade, menoridade relativa (19 anos) e comprovação de endereço no distrito da culpa –, devem ser sopesadas em seu favor.

Diante desse contexto, considerando a falta de individualização do
periculum libertatis
e os predicados pessoais da paciente, justifica-se,
excepcionalmente
, a substituição da sua custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, as quais se mostram recomendáveis em face da quantidade de droga apreendida.

Ressalta-se que a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do STJ:

“[...] somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal. Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais deverão ser fixadas ao prudente critério do Juízo local.”
(RHC 92.019/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de ANA KELLY MARTINS AGUIAR, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando a paciente advertida sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020